Tribunal: TJDFT
Processo: 0744881-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0744881-80.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: VITORIA DIEGUES BRASIL D E C I S Ã O BRADESCO SAUDE S/A interpõe Apelação em face da Sentença, proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos da Obrigação de Fazer número 0744881-80.2022.8.07.0001, proposta em seu desfavor por VITORIA DIEGUES BRASIL, a qual julgou procedente o pedido inicial para que a apelante custeasse a cobertura do medicamento dupilumabe (Injeção 300mg) à apelada. Os honorários advocatícios foram arbitrados no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Atribuiu-se o valor da causa em R$ 130.800,00 (cento e trinta mil e oitocentos reais). Em suas razões (ID 49361940), o apelante, em síntese, sustenta que o tratamento pleiteado pela apelada se refere à medicação imunobiológica, a qual somente é assegurada para os portadores de asma eosinofílica grave, nos termos do anexo II da RN n° 465/2021 da ANS, não abarcando a dermatite atópica, doença acometida pela segurada. Preparo regular (ID 49361942). Em Contrarrazões, preliminarmente, a apelada sustenta a inadmissibilidade do recurso do apelante, por falta de dialeticidade dos argumentos com a Sentença. No mérito, pugna pelo desprovimento da Apelação (ID 49361945). É o relatório. Decido unipessoalmente, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. A Legislação Processual confere ao Relator poderes para não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se do Princípio da Dialeticidade ou Dialogicidade, o qual estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. Contudo, em seu recurso interposto, o apelante limitou-se a copiar os argumentos apresentados na Contestação interposta, apesar de os fundamentos utilizados na Decisão liminar e na Sentença serem diferentes. Assim, o instrumento da Apelação é defeituoso, por não dialogar com a decisão atacada, contrapondo-a. O recurso apresentado deveria combater os argumentos especificamente lançados na Sentença e não se tratar de mero texto padrão. Com efeito, o juízo de origem julgou procedente os pedidos iniciais os seguintes fundamentos, in verbis: “(omissis) É o relatório. Decido. Em sede de saneamento (ID 147191954), restou estabelecido que: “Ficou incontroverso, a meu ver, que o medicamento pretendido tem eficácia comprovada para a doença de que padece a autora. Também parece ser incontroverso o fato de que não está previsto no rol da ANS. A única questão remanescente, então, é se o medicamento é de uso domiciliar o qual, em princípio, a ré não estaria obrigada a fornecer - art. 10, inc. VI, da Lei 9.656/98.” No entanto, conforme apontado pela parte autora na petição de ID 149375230, o medicamento objeto da demanda foi adicionado ao referido Rol pela Resolução Normativa 571 de 08/02/2023: “Art. 4o O Anexo II da RN n° 465/2021 passa a vigorar acrescido de indicação de uso para o medicamento imunobiológico Dupilumabe, listado na Diretriz de Utilização — DUT n° 65, vinculada ao procedimento “TERAPIA IMUNOBIOLÓGICA ENDOVENOSA, INTRAMUSCULAR OU SUBCUTÂNEA (COM DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO)”, subitem "DERMATITE ATÓPICA" (64.14), estabelecendo-se a cobertura obrigatória do medicamento Dupilumabe para o tratamento de pacientes adultos com dermatite atópica grave com indicação de tratamento sistêmico e que apresentem falha, intolerância ou contraindicação à ciclosporina, conforme Anexo desta Resolução. O relatório médico de ID 143586128 aponta que “infelizmente a paciente Vitória apresentou muitos efeitos colaterais associados ao uso da ciclosporina”. Portanto, a condição clínica da requerente se amolda ao disposto na Resolução Normativa acima transcrita, de modo que o tratamento cuja cobertura é requerida na inicial é de cobertura obrigatória. Ante o exposto, julgo procedente o pedido nos termos da tutela de urgência deferida, a qual confirmo. Em razão da sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, data e horário da assinatura digital”. (grifo nosso) Ora, a Sentença é clara ao certificar que o medicamento Dupilumabe foi adicionado ao rol da Agência Nacional de Saúde para o tratamento de dermatite atópica, de acordo com a Resolução Normativa 571 de 08/02/2023. Todavia, em suas razões recursais, a parte apelante se limitou a reproduzir integralmente a Contestação (ID 145624477, na origem), repetindo a informação de que a referida medicação somente é assegurada para os portadores de asma eosinofílica grave, sem notar a atualização normativa trazida pelo Juízo de origem e, tampouco, impugnar especificamente os fundamentos da Sentença. Constata-se, pois, a insuficiência da argumentação para a contraposição do posicionamento firmado pela Sentença. Vislumbro, portanto, clara violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, tornando o instrumento recursal formalmente irregular. Nesse sentido, posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA SENTENÇA RECORRIDA. ADEQUAÇÃO OU REGULARIDADE FORMAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão/sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade ou novo julgamento, ônus do qual não se desincumbiu o ora recorrente. 2. Tendo a parte olvidado de impugnar fundamento essencial da sentença recorrida, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Acórdão 1658760, 07149217920228070001, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023.) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DESCONSTITUÍDA EM OUTROS AUTOS. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE. APELAÇÃO DA EMBARGANTE. RAZÕES DISSONANTES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELO NÃO CONHECIDO. 1. É cediço que, pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso. 2. A desconstituição da penhora incidente sobre o imóvel objeto dos embargos de terceiro e a consequente falta de interesse de agir que foram reconhecidos na r. sentença não foram objeto do recurso de apelação, o que impossibilita seu conhecimento. 3. Apelo não conhecido.” (Acórdão 1430844, 07122432820218070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2022, publicado no DJE: 26/7/2022.) “CONSUMIDOR. BANCO. INTERESSE RECURSAL. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. ABERTURA DE CONTA CORRENTE DIGITAL. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SÚMULA No 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS. DEVER DE INDENIZAR. 1. Ante a violação ao princípio da dialeticidade e a inexistência de interesse recursal, não se conhece da parte do recurso que se encontra dissociada dos fundamentos da sentença, tampouco do pedido recursal que já foi concedido na sentença. 2. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do CDC, conforme o enunciado da Súmula no 297 do STJ. 3. Diante da natureza das atividades desenvolvidas e nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade civil do banco é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 4. Comprovado que a conta bancária foi aberta de forma fraudulenta por terceiros, a instituição financeira deve responder pelos danos materiais decorrentes de sua falha na prestação dos serviços. Súmula no 479 do STJ. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.” (Acórdão 1191143, 07000321420188070017, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 12/8/2019.) Diante do exposto, acolho a preliminar de mérito da Contestação e NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa e arquivem-se. Intimem-se as partes. Desembargador Eustáquio de Castro Relator